Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009707-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 073.771.969-98 (ADVOGADO), M. G. HINCKEL LTDA - CNPJ: 06.341.746/0001-45 (AGRAVANTE), MAHLE IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 18.739.257/0001-25 (AGRAVANTE), R. A. MAHLE E CIA LTDA - CNPJ: 22.290.110/0001-78 (AGRAVANTE), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE – DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO ART. 7º, §2º, DA LEI Nº 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – ART. 8º DA LREF – PRAZO PEREMPTÓRIO E COGENTE – ART. 10, §7º, DA LREF – INAPLICABILIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/2005, o prazo para apresentação de impugnação judicial à relação de credores é de 10 (dez) dias, contado da publicação do edital previsto no art. 7º, §2º, constituindo-se em prazo peremptório e de observância obrigatória.

A impugnação ajuizada antes da abertura do prazo legal não pode ser considerada válida, tampouco convertida em impugnação retardatária, por ausência de amparo legal e violação à sistemática processual da recuperação judicial.

O §7º do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, não autoriza a admissão de impugnações propostas intempestivamente, mas apenas prevê a possibilidade de formação do quadro geral de credores com base nas decisões válidas sobre impugnações tempestivas e retardatárias apresentadas nos moldes legais.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a rigidez do prazo do art. 8º da LREF, afastando a possibilidade de flexibilização ou mitigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por R. A. MAHLE E CIA LTDA E OUTRAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação De Impugnação Retardatária De Crédito nº 1025573-94.2024.8.11.0003, movido em face de INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA., rejeitou a impugnação intempestiva e julgou extinto o feito, por ausência das condições de procedibilidade.

Em breve síntese, as recorrentes esclarecem que, diferentemente do que restou decidido pelo D. Juízo
a quo
, a perda do prazo previsto no art. 8º da Lei de Recuperação de Empresas não impede o ajuizamento pelo credor de Impugnação de Crédito Retardatária para impugnação contra a relação de credores.

Aduzem que a inclusão do §7º ao artigo 10 pela Lei 14.112/2020 permite o cabimento de impugnações retardatárias, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no artigo 8º. Desta forma, transcorrido o prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, é possível ao credor apresentar impugnação ao seu crédito de forma retardatária, devendo tal incidente se processar na forma da habilitação retardatária.

Sustentam que apesar da Lei 11.101/2005 permitir no § 5º do artigo 10 a habilitação retardatária, não havendo previsão expressa quanto às impugnações intempestivas, a inclusão do § 7º do artigo 10 pela Lei 14.112/2020, possibilita que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações retardatárias.

Asseveram que no presente caso é perfeitamente cabível a impugnação apresentada pelas Agravantes, devendo o feito ser processado na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/05.

Forte nestes argumentos, pedem a concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento da Impugnação de Crédito Retardatária apresentada pelas Agravantes em seus ulteriores termos.

No mérito, almejam a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 278885355).

Contraminuta, no Id. 283088866, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela manutenção do
decisum

a quo
(Id. 283511354).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de se admitir, no regime jurídico da Lei nº 11.101/2005, impugnação de crédito proposta fora do prazo legal do art. 8º, sob o argumento de sua caracterização como “retardatária”, à luz do art. 10, §7º da mesma Lei.

Não assiste razão aos Agravantes.

Conforme corretamente pontuado pelo juízo a quo e ratificado pelo parecer ministerial, a impugnação de crédito, no regime da recuperação judicial, submete-se a prazos específicos, de natureza peremptória e cogente, conforme dispõe o art. 8º da LREF:

“Art. 8º. No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, §2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.”

O prazo previsto na legislação específica se reveste de rigidez normativa, justamente em função da necessidade de se conferir celeridade, segurança jurídica e estabilidade à formação do quadro geral de credores, pilar estrutural do processo recuperacional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“É intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/05. Referida norma contém regra de aplicação cogente [...] Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência.”
(REsp 1.704.201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Neste contexto, é relevante destacar que a impugnação apresentada pelos Agravantes sequer pode ser qualificada como retardatária, uma vez que, conforme certificado nos autos e bem observado pelo Ministério Público, ela foi distribuída antes mesmo da publicação do edital previsto no art. 7º, §2º, marco inicial para a contagem do prazo decadencial do art. 8º.

Não se trata, portanto, de um pedido tardio, mas de um ajuizamento prematuro, processualmente descabido, carente de condição mínima de admissibilidade.

Acresça-se que a interpretação conferida pelas Agravantes ao §7º do art. 10 da LREF revela-se equivocada. Tal dispositivo apenas dispõe que o quadro geral de credores será formado com base nas decisões proferidas sobre as impugnações tempestivas e nas habilitações e impugnações retardatárias válidas, sem com isso suprimir ou relativizar os prazos estabelecidos no art. 8º.

Dito de outro modo, o §7º do art. 10 não é autorização legal para convalidação de impugnações ajuizadas em descompasso com os prazos processuais, mas sim dispositivo que disciplina a composição do QGC com base nas decisões válidas proferidas até sua homologação.

Admitir-se o entendimento recursal implicaria grave violação à sistemática legal do processo de recuperação judicial, fomentando insegurança e desorganização processual, circunstância absolutamente incompatível com a ratio da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, a ausência de condição de procedibilidade da impugnação de crédito, por manifesta intempestividade (ou, no caso, prematuridade), é irrefutável, impondo-se a manutenção da sentença de extinção.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025